Tribunal: TJDFT
Processo: 0707085-36.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. RITO DA PRISÃO CIVIL. PANDEMIA. SUSPENSÃO DO FEITO. DEVIDA. EXTINÇÃO PRECIPITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A prisão civil de devedor de prestação alimentícia é medida de natureza eminentemente coercitiva, que visa assegurar as necessidades básicas do alimentando; prestando-se ao cumprimento da obrigação alimentícia determinada em decisão judicial ou em acordo homologado, referindo-se ao inadimplemento de até três prestações anteriores ao ajuizamento da ação executiva, bem como daquelas que se vencerem no curso do processo.
2. No presente caso, a extinção do feito por ausência de interesse processual, em virtude da suspensão da execução das prisões civis por dívidas alimentares em razão da pandemia de COVID-19, revela-se precipitada, quando possível a suspensão do feito, especialmente porque tal alternativa sequer fora oferecida à parte antes da extinção.
2.1. Ainda, a extinção, nesse caso, poderia suprimir da parte a possibilidade de fruição do rito da prisão civil para o débito ora em cobrança, caso ajuizasse nova execução no futuro, haja vista a restrição atinente a três recentes prestações não pagas.
3. Em harmonia com o que definido em sede do HC 580.261/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJE 08/06/2020, “a melhor alternativa, no momento, é apenas a suspensão da execução das prisões civis por dívidas alimentares durante o período da pandemia, cujas condições serão estipuladas na origem pelos juízos da execução da prisão civil, inclusive com relação à duração, levando em conta as determinações do Governo Federal e dos Estados quanto à decretação do fim da pandemia (HC n.o 574.495/SP)”.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para afastar a extinção do feito sem resolução de mérito e determinar o retorno dos autos à primeira instância, para suspensão do cumprimento de sentença.